Tribunal: TJSP
Processo: 0020033-79.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Execução penal – Impetração visando à concessão de prisão domiciliar – Paciente em execução definitiva de pena – Inadequação da via eleita – Remédio constitucional que não serve para análise de benefícios prisionais e tampouco pode ser utilizado como substituto de recurso – Impetração não instruída com os documentos necessários à apreciação – Inadmissibilidade – Impossibilidade de

Ementa:
Execução penal – Impetração visando à concessão de prisão domiciliar – Paciente em execução definitiva de pena – Inadequação da via eleita – Remédio constitucional que não serve para análise de benefícios prisionais e tampouco pode ser utilizado como substituto de recurso – Impetração não instruída com os documentos necessários à apreciação – Inadmissibilidade – Impossibilidade de conhecimento do writ, que requer prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado – Ordem indeferida liminarmente, com determinação.